Tribunal: TJSP
Processo: 1003286-34.2019.8.26.0541
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD). Base de cálculo que deve corresponder ao valor venal para fins de cobrança do IPTU/ITR. Inteligência do art. 38 do CTN e arts. 9o e 13 da LE n.o 10.705/00. Impossibilidade de se majorar tributo por meio da alteração da base de cálculo promovida pelo Decreto n.o 55.002/09. Possibilidade,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD). Base de cálculo que deve corresponder ao valor venal para fins de cobrança do IPTU/ITR. Inteligência do art. 38 do CTN e arts. 9o e 13 da LE n.o 10.705/00. Impossibilidade de se majorar tributo por meio da alteração da base de cálculo promovida pelo Decreto n.o 55.002/09. Possibilidade, contudo, de o Fisco, por meio de procedimento administrativo e respeitando o contraditório e a ampla defesa, apurar o correto valor caso não concorde com o declarado ou atribuído ao bem. Precedentes. Sentença mantida. Remessa necessária conhecida e não provida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1003286-34.2019.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos ADEMIR VICENTE BALSANELLI, LUCILA
SANTA
BALSANELI
SOARES,
MARIA
APARECIDA
BALSANELLI
OLIVEIRA e ANTONIO BALSANELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento à remessa necessária, com observação. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003286-34.2019.8.26.0541 -Voto no 36492
2
VOTO No 36492
REMESSA NECESSÁRIA No 1003286-34.2019.8.26.0541
COMARCA: SANTA FÉ DO SUL
RECORRIDOS: ADEMIR VICENTE BALSANELLI E OUTROS
INTERESSADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
MM. JUIZ: DR. JOSÉ GILBERTO ALVES BRAGA JÚNIOR
MANDADO DE SEGURANÇA. Imposto sobre
transmissão causa mortis e doação de quaisquer
bens ou direitos (ITCMD). Base de cálculo que
deve corresponder ao valor venal para fins de
cobrança do IPTU/ITR. Inteligência do art. 38 do
CTN e arts. 9o e 13 da LE n.o 10.705/00.
Impossibilidade de se majorar tributo por meio da
alteração da base de cálculo promovida pelo
Decreto n.o 55.002/09. Possibilidade, contudo, de o
Fisco, por meio de procedimento administrativo e
respeitando o contraditório e a ampla defesa,
apurar o correto valor caso não concorde com o
declarado ou atribuído ao bem. Precedentes.
Sentença mantida. Remessa necessária conhecida
e não provida, com observação.
I- Trata-se de mandado de segurança
impetrado por ADEMIR VICENTE BALSANELLI E OUTROS
contra ato praticado pelo CHEFE DO POSTO FISCAL DE JALES -
PF10. Segundo relato da inicial, os impetrantes são herdeiros da
Sra. Isabel Martinez Balsanelli, falecida em 14.07.2019. Dizem que
ela deixou um bem imóvel a inventariar. Assim, decidiram realizar
o inventário de forma extrajudicial, uma vez que todos são capazes
e estão de acordo com a divisão dos bens, bem como por não
existir testamento. Falam que, para a abertura do inventário e
nomeação de inventariante, faz-se necessário, previamente,
efetuar o lançamento do imposto sobre a transmissão causa mortis
- Declaração de ITCMD e, consequentemente, gerar e pagar as
respectivas guias, junto ao site da Secretaria da Fazenda do Estado
de São Paulo, conforme prevê a Lei n. 10.705/2000 e o Decreto n.
46.655/2002. Dizem que a Secretaria da Fazenda do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003286-34.2019.8.26.0541 -Voto no 36492
3
Paulo, representada pela autoridade coatora, por sua vez, exige,
como base de cálculo válida para fins de incidência do ITCMD,
relativo à transmissão causa mortis do imóvel rural, o valor médio
da terra atribuído pelo IEA, com fundamento no Decreto Estadual
n. 55.002/2009, contrariando a disposição contida no artigo 146,
inciso II, “a”, da CF; e o artigo 97, inciso I, do CTN. Nesse
contexto, os impetrantes pretendem recolher o tributo dentro da
legalidade, a eleger como base de cálculo o valor do imóvel
declarado no ITR.
A medida precária foi deferida às fls. 65/66.
Sobreveio a r. sentença de fls. 110/116 que concedeu a segurança
para fins de autorizar e reconhecer que o ITCMD deve ser calculado
sobre o valor do ITR, inclusive para fins de lavratura e registro da
escritura pública de inventário extrajudicial no Cartório. Sem verba
honorária (LMS).
Os autos subiram a esta Eg. Corte em
virtude da remessa necessária. A distribuição foi feita livremente
(fls. 127). Transcorreu in albis o prazo da Resolução n.o 772/17.
É o relatório.
II
A remessa necessária deve ser
conhecida, mas não provida, com observação.
Resume-se a controvérsia em definir-se
qual a base de cálculo do tributo: se o valor venal atribuído para
fins de cobrança do IPTU/ITR ou o valor de mercado do imóvel.
O art. 38 do CTN estabelece que o ITCMD
tem como base de cálculo o valor venal do bem ou direito
transmitido. De seu turno, a Lei Estadual no 10.705/00, que trata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003286-34.2019.8.26.0541 -Voto no 36492
4
da instituição do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos ITCMD, assim dispõe:
“Artigo 9.o - A base de cálculo do imposto é o
valor venal do bem ou direito transmitido,
expresso em moeda nacional ou em UFESPs
(Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§ 1.o - Para os fins de que trata esta lei, considera-
se valor venal o valor de mercado do bem ou
direito na data da abertura da sucessão ou da
realização do ato ou contrato de doação.
(...)
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de
cálculo não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a
ele relativo, ao fixado para o lançamento do
Imposto
sobre
a
Propriedade
Predial
e
Territorial Urbana IPTU;
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a
ele relativo, ao valor total do imóvel declarado
pelo contribuinte para efeito de lançamento
do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR.” - grifos nossos.
A autoridade impetrada e a FESP defendem
a aplicação do disposto no Decreto n.o 55.002/09. Porém, tal
norma acabou por alterar a base de cálculo do ITCMD, majorando o
tributo, pois permitiu que outro órgão da Administração lançasse
valores1. A LE n.o 10.705/2000 apenas menciona o “valor venal”, o
que evidencia a ofensa do decreto regulamentador ao disposto no
1 “Artigo 1o - Passa a vigorar com a redação que se segue o parágrafo único do artigo 16 do
Regulamento do Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos - RITCMD, aprovado pelo Decreto 46.655, de 1o de abril de 2002:
(...)
Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se tratando de imóvel:
(...)
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI
divulgado ou utilizado pelo município, vigente à data da ocorrência do fato gerador, nos
termos da respectiva legislação, desde que não inferior ao valor referido na alínea “a” do
inciso I, sem prejuízo da instauração de procedimento administrativo de arbitramento da
base de cálculo, se for o caso.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003286-34.2019.8.26.0541 -Voto no 36492
5
art. 97, II e IV c.c. § 1o do CTN, posto que “(...) A base de cálculo de
tributo somente pode ser alterada por lei nos termos do art. 97, II e IV do
CTN, segundo o qual 'somente a lei pode estabelecer: (...) II - a majoração de
tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
(...) IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o
disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65'; e seu § 1o prevê que 'equipara-se à
majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em
torná-lo mais oneroso'. O Poder Executivo, portanto, não poderia inovar e
criar obliquamente, por meio do DE no 55.002/09 ou do DM no 51.627/10,
base de cálculo não prevista na LE no 10.705/00 (pois o 'valor de mercado'
nela mencionado corresponde ao valor do negócio jurídico ou ao valor venal
do IPTU, o que for maior), que majora substancialmente o tributo e onera o
contribuinte (...)”2. E o posicionamento desta E. Corte igualmente
aponta para a impossibilidade de se tomar o critério adotado pelo
Fisco para a cobrança3.
Destaco, ainda, que isto não impede que o
Fisco, por meio de regular procedimento administrativo, respeitado
o contraditório e a ampla defesa, verifique se o valor de mercado
do bem, na época da doação, é maior ou não que o valor do IPTU e
do ITR, o que encontra respaldo na Lei Estadual no 10.705/2000:
“Artigo 11 - Não concordando a Fazenda com
valor declarado ou atribuído a bem ou direito do
espólio, instaurar-se-á o respectivo procedimento
administrativo de arbitramento da base de
cálculo, para fins de lançamento e notificação do
contribuinte, que poderá impugná-lo.
§ 1o - Fica assegurado ao interessado o direito de
requerer avaliação judicial, incumbindo-lhe, neste
2 Apelação no 1044812-58.2017.8.26.0053, rel. Des. Torres de Carvalho, j. 29.10.2018.
3 Ainda, Apelação no 1042946-20.2014.8.26.0053, rel. Des. Ferreira Rodrigues, j. 29.06.2015;
Apelação no 1006909-32.2014.8.26.0590, rel. Des. Danilo Panizza, j. 23.06.2015; Apelação no
1005351-50.2015.8.26.0053,
rel.
Des.
Ponte
Neto,
j.
17.06.2015;
Apelação
no
1038152-53.2014.8.26.0053, rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 13.04.2015, entre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003286-34.2019.8.26.0541 -Voto no 36492
6
caso, o pagamento das despesas.”
Sobre o tema:
“MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD - Base
de cálculo - Imóvel urbano e rural - Tributo que
deve ser recolhido com base no valor venal do
bem, constante do IPTU e do ITR - Notificação
para recolhimento de valor complementar, com
base
no
Decreto
no
55.002/2009
-
Inadmissibilidade - Base de cálculo do ITCMD
que deve ser calculada pelo valor venal do bem,
nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000 -
Decreto no 55.002/2009 que excede seu poder
regulamentar, ao alterar a base de cálculo do
tributo, majorando o valor devido - Inteligência
do art. 97, II e IV c.c. § 1o, do CTN - Precedentes -
Direito do Fisco (art. 11 da Lei no 10.705/2000), no
entanto,
de
instaurar
procedimento
administrativo para verificar o imposto recolhido,
observando que o valor venal é o valor de
mercado do bem, como prevê a lei, independente
do valor venal do IPTU e do ITR - Ordem, na
origem, denegada - Reforma para conceder em
parte
a segurança
- Recurso parcialmente
provido” (Apelação no 1041210-64.2014.8.26.0053,
rel. Des. Ana Liarte, j. 28.03.2016).
Assim, a remessa necessária deve ser
conhecida, mas não provida, com observação.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003286-34.2019.8.26.0541 -Voto no 36492
7
espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Isto
posto,
conhece-se
e
nega-se
provimento à remessa necessária, com observação.
VERA ANGRISANI
Relatora